Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO E AIRBAG. VÍCIO CONSTATADO LOGO APÓS A ENTREGA DO BEM. DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. “Consoante o art. 445 do Código Civil, o adquirente de bem móvel decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido tardiamente, o que não é o caso dos autos” (AgInt no REsp n. 1.973.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).
2. No mesmo sentido, o Enunciado 174 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
3. Em se tratando de relação civil, se o adquirente afirmou que os defeitos “não foram constatados posteriormente à aquisição do veículo, mas sim, imediatamente à tradição do negócio jurídico”, além de não serem ocultos, eventual prazo decadencial para pedir o abatimento no preço começou a correr na data da tradição quando o problema foi constatado, ou seja, em 22/12/2021.
4. À luz do art. 207 do Código Civil, o prazo decadencial não sofre suspensão com a reclamação do adquirente enviada ao alienante por meio de mensagens.
5. Foi colhido pela decadência o direito de o adquirente reclamar pelo vício redibitório se a ação foi ajuizada somente em 25/9/2022, mais de 9 meses após a aquisição e constatação do defeito no veículo usado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outro fundamento.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.